Tribunal: TJPA
Processo: 0800020-90.2023.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800020-90.2023.8.14.0064

APELANTE: EDIMILSON GOMES SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CONTRAVENÇÃO DE PORTE DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e da contravenção do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, fixando pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, além de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a valoração negativa da conduta social do réu na primeira fase da dosimetria, à luz da fundamentação apresentada; e (ii) saber se a atenuante da confissão pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da conduta social exige fundamentação concreta, baseada em elementos objetivos dos autos, não se admitindo referências genéricas ou presuntivas, sob pena de violação ao art. 59 do Código Penal.

4. No caso, a fundamentação utilizada pelo Juízo não demonstrou, de forma idônea, elementos concretos capazes de justificar o desvalor da conduta social, impondo-se o afastamento do vetor negativo e a fixação da pena-base no mínimo legal.

5. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, contudo, sua incidência não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 158).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para afastar a valoração negativa da conduta social, redimensionando as penas do crime e da contravenção ao mínimo legal na primeira fase, tornando-as definitivas, em face da aplicação da Súmula nº 231 do STJ na segunda fase.

Tese de julgamento
: “1. A valoração negativa da conduta social exige fundamentação concreta e individualizada, sendo vedada sua fixação com base em elementos genéricos ou não comprovados nos autos. 2. A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59 e art. 65, III, “d”; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231; STF, RE nº 597.270 (Tema 158).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, tão somente para afastar a valoração negativa da conduta social, redimensionando as penas do crime e da contravenção ao mínimo legal na primeira fase, tornando-as definitivas, em face da aplicação da Súmula nº 231 do STJ na segunda fase, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Edimilson Gomes Sousa, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu (ID 29482628), que, na Ação Penal nº 0800020-90.2023.8.14.0064, julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) e da contravenção penal de porte de arma (art. 19 da Lei de Contravenções Penais (LCP), fixando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, bem como 15 (quinze) dias de prisão simples, a serem cumpridas em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Narra a denúncia (ID 29482570) que,

no dia 16/01/2023, por volta das 11h10min., no estabelecimento denominado “Bar do Siqueirão”, localizado na Vila Fernandes Belo, município de Viseu, o denunciado teria sido preso em flagrante por policiais militares após denúncia de disparos de arma de fogo no local. Ao ser abordado, supostamente foi encontrado em sua cintura uma arma de fogo de fabricação caseira, sem autorização legal, bem como uma faca.

Em razões recursais (ID 29482641), o recorrente sustenta que o Juízo possivelmente teria incorrido em
erro in judicando
na dosimetria da pena, ao valorar negativamente a circunstância judicial relativa à conduta social com base em fundamentação que reputa genérica e desacompanhada de elementos concretos. A majoração da pena-base acima do mínimo legal, fundada nessa circunstância, mostrar-se-ia, em tese, desproporcional, sobretudo diante da alegada primariedade e ausência de antecedentes do acusado.

Aduz que a atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, não teria sido adequadamente aplicada, uma vez que poderia ensejar, segundo defende, a fixação da pena em patamar inferior ao mínimo legal, afastando-se o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

Requer o conhecimento e eventual provimento do recurso para que seja revista a dosimetria, com a exclusão da valoração negativa da conduta social, a fixação da pena-base no mínimo legal, a incidência plena da atenuante da confissão, com a consequente readequação das penas impostas, além do prequestionamento das matérias tratadas no apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em contrarrazões (ID 29482644), o apelado sustenta que o recurso de apelação seja conhecido e não provido.

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para exclusão da valoração negativa da conduta social na primeira fase (ID 30926707).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à dosimetria da pena imposta ao apelante Edimilson Gomes Sousa, condenado como incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 19 da LCP, notadamente quanto à valoração negativa da circunstância judicial da conduta social; e à pretensão defensiva de redução da reprimenda abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
do recurso.

2. Mérito.

2.1. Da redução da pena-base ao mínimo legal. Exclusão da valoração negativa da conduta social por ausência de fundamentação concreta.

A defesa sustenta que a sentença teria majorado indevidamente a pena-base em razão da conduta social, ao fundamento de que o réu “envolve-se com uso de drogas” e de que populares reclamariam de pessoas que traficariam e usariam drogas no bar, sem que houvesse, contudo, suporte probatório concreto para tanto. Pleiteia, assim, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Assiste parcial razão ao recorrente.

Nos termos do art. 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fixada mediante análise concreta das circunstâncias judiciais, sendo indispensável que eventual valoração negativa se apoie em dados objetivos extraídos dos autos, não se admitindo fundamentação genérica, presuntiva ou baseada em ilações desprovidas de lastro probatório.

No caso, a sentença valorou negativamente a conduta social do apelante com base em referências a suposto envolvimento com uso de drogas e a reclamações populares envolvendo pessoas que estariam no bar onde ocorreu a abordagem. Todavia, tais elementos, lançados na sentença, não se mostram suficientemente individualizados nem demonstrados por fundamento concreto apto a revelar, com segurança, desvalor autônomo da conduta social do réu.

A circunstância judicial da conduta social exige exame do comportamento do agente no meio familiar, profissional e comunitário. Não pode ser negativada apenas com base em notícias genéricas, presunções ou referências indiretas a supostos fatos não submetidos a adequada comprovação. Assim, deve ser afastada a valoração negativa desse vetor, conforme, inclusive, parecer ministerial, ao consignar que a fundamentação utilizada não se mostraria idônea por não estar ancorada em elemento probatório suficiente dos autos.

Excluindo a valoração negativa da conduta social, todas as circunstâncias do art. 59 do CP passam a ser tidas como favoráveis ou neutras, o que nos leva a redimensionar as penas ao mínimo legal, do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e da contravenção penal do porte de arma para 15 (quinze) dias de prisão simples.

2.2. Da correta aplicação da atenuante da confissão, com a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal.

Na sequência, o apelante pleiteia a incidência da atenuante da confissão em patamar capaz de conduzir a pena abaixo do mínimo abstratamente cominado ao crime e à contravenção.

Com o redimensionamento das penas ao mínimo legal na primeira fase da dosimetria, reconheço expressamente a atenuante da confissão, nos termos do art. 65, III, “d” do CP, mas deixo de reduzi-la aquém do mínimo abstratamente cominado, em razão do entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois, incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (Recurso Extraordinário nº 597.270), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares. Sobre o tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
(Tema 158). 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 799160 PE 2023/0023292-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) (grifos).

Nesse sentido caminha a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ: NÃO ACOLHIDO
. 1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de maneira fundamentada, permanecendo a pena-base no patamar mínimo legal, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA pena imposta ao ora apelante.
2. Quanto a possibilidade de aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade do agente, nos termos do artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal, e consequente redimensionamento da pena basilar para abaixo do mínimo legal, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, a mencionada atenuante já foi reconhecida pelo julgador, sendo inviável sua redução para aquém desse marco, em obediência ao teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual preconiza: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
."
3. NESTE CONTEXTO, É INVIÁVEL A SUPERAÇÃO DA MENCIONADA SÚMULA, "PORQUANTO SUA APLICAÇÃO REPRESENTA A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A QUESTÃO NELA TRATADA."
(STJ - AGRG NO RESP: 1873181 MS 2020/0106711-7, RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DATA DE JULGAMENTO: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 12/03/2021). 4. Ademais, não existe determinação do Superior Tribunal de Justiça para suspensão dos processos cuja matéria seja afeta ao teor da Súmula nº 231, apesar de estarem ocorrendo audiências públicas para discussão do tema. 5. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (Acórdão 18362661, Apelação Criminal 0010843-91.2018.8.14.0401, Roubo Majorado, 1ª Turma de Direito Penal, Relatora Rosi Maria Gomes de Farias, Data de Julgamento 26/02/2024, Data do Documento 05/03/2024) (grifos).

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço

da Apelação Criminal e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a valoração negativa da conduta social e redimensionar as penas-base ao mínimo legal, mantendo-se, contudo a aplicação da Súmula nº 231 do STJ na segunda fase da dosimetria, nos seguintes termos:

I. Quanto ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, afastada a única circunstância judicial negativada, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sua incidência não pode conduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

II.

Quanto à contravenção penal prevista no art. 19 do Decreto-Lei nº 3.688/41, igualmente afastada a valoração negativa da conduta social, fixo a pena-base no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples. Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão, aplica-se, também aqui, a orientação da Súmula nº 231 do STJ. Assim, mantenho-a em 15 (quinze) dias de prisão simples. Ausentes causas modificadoras, torno definitiva a pena da contravenção em
15 (quinze) dias de prisão simples
.

III. Mantenho o concurso material reconhecido na sentença, resultando a reprimenda final em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, além de 15 (quinze) dias de prisão simples.

IV. Preservo o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, tal como fixado na sentença, por não ter sido objeto de impugnação específica e por permanecerem hígidos os fundamentos adotados na origem.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2026